Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-28.2015.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001515-28.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID WILHEN DE AQUINO - CPF: 021.355.921-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINDOMAR RODRIGUES - CPF: 000.374.411-67 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAINI MIRELLI DOS SANTOS - CPF: 065.713.961-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR RODRIGUES - CPF: 000.374.411-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID WILHEN DE AQUINO - CPF: 021.355.921-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
NEGATIVA LOCI

– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS CONCATENADOS RELACIONANDO O APELANTE À DROGA APREENDIDA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA – DOSIMETRIA – EXACERBAÇÃO
– OCORRÊNCIA – APREENSÃO DE 144G DE COCAÍNA NA FORMA DE CRACK – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INSUFICIÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES –
3. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA
– REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA – INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ABRANDAMENTO IMPOSITIVO –
4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A reunião de indícios incriminadores, tais como a assunção de propriedade do imóvel onde a droga foi apreendida, bem como o relato de testemunha e de policiais no sentido de que o local era uma conhecida “boca-de-fumo”, denota a confirmação da coautoria tributada ao apelante, máxime porque confirmada pela apreensão da droga, e, sobretudo, quando ausente álibi sólido que sustente a negativa loci apresentada nos autos, a exemplo de relato de pessoas que mantiveram contato com o apelante no local de trabalho onde alega se encontrar na época dos fatos, justificando a manutenção do édito condenatório.

2. A apreensão de 144 de cocaína na forma de pedras de crack constitui base fática insuficiente a permitir a elevação da pena-base na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Inadmite-se manter o regime inicial fechado de cumprimento de pena calcado na reincidência que não foi reconhecida na sentença.

4. Apelo parcialmente provido. Pena e regime abrandados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal

tempestivamente interposto [conforme decisão de admissibilidade no id. 125842348, p. 1 fl. 284-pdf] pela defesa de
Lindomar Rodrigues
, representado pelo Dr. Pedro Elísio de Paula Neto, OAB/MT 13071, colimando a reforma da sentença penal datada de 07/7/2020 [id. 125842345, pp. 263-266, fls. 268/271-pdf], lavrada nos autos da Ação Penal PJe n. 0001515-28.2015.8.11.0078, do Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT, e que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
:

a)
absolveu

David Willen de Aquino
, da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 386, VII, do CPP;

b)
condenou
Lindomar Rodrigues
à pena privativa de liberdade de
07 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido no dia 28/3/2015, por volta de 11h, na residência situada na rua Jundiá, s/n bairro do Bosques em Sapezal/MT.

A defesa de
Lindomar
postula, nas razões constantes do id. 125847650, pp. 1-14, fls. 286/299-pdf, datada de 15/4/2021, a
absolvição por fragilidade probatória
, sustentando que a simples apreensão da carteira pessoa contendo documentos pessoais do ora apelante no interior da mesma residência onde ocorreu a apreensão da droga não se mostra suficiente para endereçar-lhe a acusação do tráfico de drogas.

No mais, salienta que
a pena aplicada se mostrou desproporcional e exacerbada,
dada à hipervaloração da carga penal conferida aos maus antecedentes.

Em sede de contrarrazões, id. 125847653, pp. 1-14, fls. 302/315-pdf, subscritas pelo Promotor de Justiça, Dr. João Marcos de Paula Alves, é pelo
desprovimento
do turno defensivo, salientando que, malgrado o apelante haja negado a prática do crime, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo sustentam a acusação, em abono à quantidade de droga apreendida, no caso, 215g de cocaína, bem como R$354,00 em espécie, e as circunstâncias pessoais do apelante, de modo que o simples fato de se autodeclarar usuário de droga não desnatura a acusação.

Alega, ainda, que a pena foi dosada em justa medida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa no id. 125952656, p. 1, fl. 324-pdf não apontou a presença de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador.

A certidão no id. 125952658, p. 12, fl. 325-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do apelo, sustentando:

“
Apelação Criminal — Tráfico ilegal de entorpecente (art 33, caput Lei 11.343/06)
– No dia 28/03/2015 (BO 2015.88017), por volta da meia-noite, a Polícia Civil se uniu à Polícia Militar e, passando na rua Jundiá (residência de Lindomar Rodrigues) perceberam movimentação suspeita e entraram no local. Tiveram êxito encontrando 220 g de pasta base de cocaína. Daí se originou o processo cuja sentença concluiu: ‘
Ante o exposto
, com base na motivação supra,
julgo parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o acusado
DAVID WILHEN
das sanções do art 33 caput, da Lei 11.343/06 e
CONDENAR
o acusado
LINDOMAR RODRIGUES
, nas penas do art 33 caput, da Lei 11.343/06. A dosimetria levou a pena a 7 anos de reclusão c/c 700 dias-multa – Irresignação da Defesa de
Lindomar
que requereu sua absolvição n/f do art. 386, VII CPP – Se mantida a sentença, pede aplicação de pena módica – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa, demonstram materialidade, caracterização e autoria delitivas – Depoimento de policiais não deixa dúvidas da materialidade e autoria – Sentença adequadamente fundamentada, sustentada em sólido suporte probatório —
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 131132161, p. 1, fl. 328-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia incriminadora, na parte que fora acolhida na sentença condenatória, que, por volta de 11h do dia 28/3/2015, o apelante
Lindomar Rodrigues
possuía em depósito, para fins de comercialização, uma pedra contendo 144g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a peça de ingresso, a polícia civil, na ocasião representada pelo delegado de polícia e um investigador, realizava rondas nas proximidades da residência de
Lindomar
, vulgo “
Buda
”, suspeito de ter participado de crimes contra o patrimônio na cidade de Sapezal, sendo recebidos no imóvel que servia de residência do referido apelante, na rua Jundiá, s/n., bairro do Bosque, em Sapezal/MT, pela adolescente [R. M. S.], que franqueou o acesso ao interior da residência, onde também se encontrava David Wilhen de Aquino, absolvido, e onde foi localizada e apreendida a pedra de cocaína, que havia sido arremessada no telhado do imóvel, fato esse percebido e comunicado à polícia pela testemunha Antonio de Assis Rocha, vizinho de
Lindomar
.

Além da droga, apreendida no id. 125842345, p. 36, fl. 41-pdf, foi apreendida também na residência uma balança de precisão e duas unidades de bicarbonato de sódio, substância comumente utilizada para “batizar” a droga vendida [auto de apreensão no id. 125842345, p. 26, fl. 31-pdf].

O delegado de polícia
Adil Pinheiro de Paula
, ao ser ouvido em ambas as fases da persecução penal, salientou que no dia do fato, estando acompanhado do IPC Ildo Rufino, passava pelas imediações da residência de Lindomar Rodrigues, vulgo “Buda”, ante a suspeita de sua participação em crimes de roubo ocorridos em Sapezal/MT, quando notaram que uma pessoa, do interior da residência, escondeu-se quando da aproximação policial, motivando o acesso à residência, previamente franqueado pela moradora do imóvel [R. M. S.], iniciando-se buscas pelo interior do imóvel, onde nada foi encontrado.

Entretanto, por informações prestadas pelo vizinho daquela residência, identificado como sendo
Antonio de Assis Rocha
, algum objeto havia sido arremessado em seu telhado, segundos antes da abordagem policial, e no local, de fato, foram encontradas “
várias pedras de substância análoga ao crack e uma balança de precisão
” [id. 125842345, p. 31, fl. 36-pdf], as quais foram recolhidas e apreendidas.

O relato do investigador de polícia Ildo Rufino, no id. 125842345, pp. 32-33, fls. 37/38-pdf, confirma o relato anterior.

O relato do delegado de polícia encontra correspondência, ainda, no depoimento prestado por
Antonio de Assis Rocha
, ouvido no id. 125842345, pp. 27-28, fls. 32/33-pdf], que ainda assinalou que no local de residência de
Lindomar
era comum a movimentação de pessoas, em qualquer horário, e que três dias depois, “
na fazenda que trabalha, houve conversas, que o depoente não sabe quem iniciou os comentários, que BUDA estaria ameaçando o depoente por ter deixado os policiais entrar na residência para localizar a droga
”.

Lindomar
foi procurado alguns meses depois do fato, porém, por informações prestadas por
Irani Sabino da Silva
, aquele havia se mudado para o Estado do Pará [id. 125842345, pp. 44-45, fls. 49/50-pdf].

Consta, ainda, que no dia 21/6/2015, a adolescente [R. M. S.] foi posteriormente surpreendida em via pública transportando consigo em uma bolsa de mão, aproximadamente 312gd e cocaína que ela admitiu pertencer ao marido “
Lindomar Rodrigues (vulgo Buda)
” [cf. BO 510, id. 125842345, p. 50, fl. 55-pdf], elevando a suspeita de que esse mesmo apelante de fato fosse o proprietário da droga encontrada no dia 28/3/2015.

Em Juízo, o delegado de polícia Adil Pinheiro de Paula reforçou a acusação, salientando que a residência era conhecida no meio policial como sendo ponto de venda de drogas, e que a suspeita da ocorrência do crime derivou do comportamento suspeito apresentado por duas pessoas que, ao visualizar a aproximação policial, saíram correndo, e depois de parar e conseguir autorização para ingresso na residência com a adolescente [R. M. S.], lograram encontrar e apreender a droga que havia sido arremessada por alguma pessoa no telhado da casa vizinha, fato esse notado pelo vizinho, que permitiu que a droga fosse encontrada e apreendida.

Tais inferências foram corroboradas no relato judicial do investigador de polícia Ildo Rufino.

O apelante
Lindomar Rodrigues
reconhece que a residência vistoriada lhe pertencia, bem como reconhece que [R. M. S.] é sua convivente, porém, alega que na época do fato trabalhava em uma fazenda, e ficou sabendo do ocorrido somente um mês depois da apreensão da droga, quando sua CNH foi levada.

Nessa esteira, em que pese a adolescente [R. M. S.] sustente a versão de
Lindomar
, de quem, segundo anota, se encontrava separada na época dos fatos, o relato policial confirma que na ocasião duas pessoas saíram correndo ao perceber a aproximação policial, e o próprio apelante, apesar de salientar que trabalhava em uma fazenda quando a droga foi apreendida, não fez prova alguma de sua
negativa loci
, amparada apenas no singelo relato da convivente, pessoa altamente suspeita de ter participado de um outro crime de tráfico de drogas ocorrido em junho do mesmo ano, e que segundo ela, ocorreu a mando do próprio
Lindomar
.

Registre-se, por conveniente, que o vizinho de
Lindomar
salientou desde a fase inquisitorial que, embora não pudesse aferir com certeza a prática do crime de tráfico de drogas na casa de Lindomar, era comum a presença de pessoas a qualquer horário, enaltecendo assim o relato dos policiais ouvidos em Juízo.

A reunião de indícios incriminadores, tais como a assunção de posse e propriedade do imóvel onde a droga foi apreendida, bem como o relato de testemunha e de policiais no sentido de que o local era uma conhecida “boca-de-fumo”, denota a confirmação da coautoria tributada ao apelante, máxime porque confirmada pela apreensão da droga, e, sobretudo, quando ausente álibi sólido que sustente a
negativa loci
apresentada nos autos, a exemplo de relato de pessoas que mantiveram contato com o apelante no local de trabalho onde alega se encontrar na época dos fatos, justificando a manutenção do édito condenatório.

Desde a exposição de motivos do Código Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, por não se poder detectar qualquer hierarquia entre os elementos de prova, por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, tal qual já já teve a oportunidade de assentar o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, “[...]
indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado
” [TJMT, ApCr 84311/2016, 1ª CCr, j. 22/11/2016].

Relembro, também, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, qual indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’).

A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo.

Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social
” [
in
Prova Indiciária em Matéria Criminal
. Sérgio Fabris Editor: Porto Alegre, 1996, p. 146/147].

Postas essas considerações, entendo desnecessário que se obrigue a autoridade policial a produzir prova direta sobre a inculpação delitiva, vez que a própria lei processual penal, a propósito da leitura do art. 155 do CPP, assim não disciplina, e por esse ângulo, não há como afastar o acerto da condenação, que ora mantenho.

No que concerne à aplicação da pena, infere-se que a autoridade judiciária de origem elevou a pena-base do apelante levando em conta os
maus antecedentes
, em virtude de condenação anterior transitada em julgado em 26/5/2012, extraída do PEP cód. 73258, condenação à pena privativa de liberdade de 05 anos e 04 meses de reclusão, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com extinção da pena ocorrida em 20/02/2019, e, ainda, a consideração da
quantidade de droga apreendida
[no caso, 144g de cocaína, conforme laudo pericial aportado aos autos], para fixar a reprimenda em 07 anos de reclusão, e 700 dias-multa, valor unitário mínimo.

Analisando os fundamentos pelos quais repousa a insurgência defensiva, infere-se que que o apelo merece parcial provimento, visto que, malgrado o apelante realmente possua condenação anterior não utilizada para fins de reincidência, a quantidade de droga apreendida, no caso, 144g de cocaína, não se mostram suficientes a permitir a elevação da pena na maneira como fixada pelo Juízo de origem.

Logo, remanescendo apenas o acréscimo derivado dos maus antecedentes, deve-se manter apenas o acréscimo decorrente deste, alijando-se aquele concernente à quantidade de droga apreendida.

Sobre a fração de elevação da pena, o Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada,
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, como é o pedido da defesa, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato.

No caso, considerando que não houve especificação do critério de cálculo incidente sobre o valor de cada modular desfavorável, adoto o sistema mais benéfico, que recai sobre a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, o que impõe reduzir a pena para
05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mantido o fracionário mínimo legal de 1/30 sobre cada dia-multa
, assim convolada em definitivo.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, não vejo como sustentar o fundamento da sentença, porque
o próprio sentenciante repele a ocorrência da reincidência
, de modo que não teria sentido estabelecer o regime mais gravoso “
em razão da reincidencia reconhecida
” [sentença, id. 125842345, p. 265, fl. 270-pdf] se tal circunstância agravante não foi reconhecida.

E como não é dado ao Tribunal de Justiça suplementar a fundamentação da sentença para prejudicar o réu em recurso exclusivo da defesa, ainda que os maus antecedentes pudessem insuflar eventualmente a aplicação de um regime mais gravoso, limito-me a abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
em razão da ausência de substrato fático que possibilite manter o regime mais gravoso.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Lindomar Rodrigues
, qualificado, apenas para o fim de abrandar a pena a ele aplicada, minorando-a para
05 anos e 10 meses de reclusão, a serem descontados no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, valor unitário mínimo
, mantidas as demais disposições da sentença, naquilo que não conflitar com o presente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022